Tribunal: STJ
Processo: 0776706-57.2008.8.13.0521
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2225223 - MG(2018/0152458-8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: CARLOS GUIDUCI SOARES
ADVOGADOS
: DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - MG056543
GERALDO AFONSO SANT ANNA JUNIOR - MG055662
PAULO ANDRADE RODRIGUES FILHO - MG057438
GUSTAVO ANDERE CRUZ - MG068004
SIMONE APARECIDA SINIS SOBRINHO - MG105150
MARCIO HORTA SANTIAGO - MG080023
LEONARDO JOSE MELO BRANDAO - MG053684
IGOR FOLENA DIAS DA SILVA - DF052120
LUIZ AUGUSTO AZEVEDO - MG147004
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: EDUARDO PEREIRA REAL
ADVOGADO
: ANDRE LUZ PINHEIRO - MG093901
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO
NÃO
ART. 1.022
CPC/2015.
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS
DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULA 282/STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Deve ser afastada a alegada violação do artigo 1.022 do CPC/2015,
porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e
fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da
controvérsia.
3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial
impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 282/STF.
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA56113968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/04/2026 16:05:11
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 69a0da38-e11c-42db-bbeb-d8bcebc6d1bc

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA56113968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/04/2026 16:05:11
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 69a0da38-e11c-42db-bbeb-d8bcebc6d1bc

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2225223 - MG(2018/0152458-8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: CARLOS GUIDUCI SOARES
ADVOGADOS
: DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - MG056543
GERALDO AFONSO SANT ANNA JUNIOR - MG055662
PAULO ANDRADE RODRIGUES FILHO - MG057438
GUSTAVO ANDERE CRUZ - MG068004
SIMONE APARECIDA SINIS SOBRINHO - MG105150
MARCIO HORTA SANTIAGO - MG080023
LEONARDO JOSE MELO BRANDAO - MG053684
IGOR FOLENA DIAS DA SILVA - DF052120
LUIZ AUGUSTO AZEVEDO - MG147004
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: EDUARDO PEREIRA REAL
ADVOGADO
: ANDRE LUZ PINHEIRO - MG093901
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO
NÃO
ART. 1.022
CPC/2015.
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS
DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULA 282/STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Deve ser afastada a alegada violação do artigo 1.022 do CPC/2015,
porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e
fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da
controvérsia.
3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial
impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 282/STF.
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA55510576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:40
Código de Controle do Documento: 66866daa-76bf-4241-9d22-14e9061e405b

RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto por Carlos Guiduci Soares contra
decisão, assim ementada (fl. 1.859):
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO
NÃO
ART. 1.022
CPC/2015.
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO
DISPOSITIVO TIDO POR VIOLADO. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
SÚMULA N. 282/STF.
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
O agravante reitera suas razões de recurso especial no sentido de
que persiste omissão não sanada pela Corte de origem a respeito da
inviabilidade de se manter condenação baseada em dispositivo legal
expressamente revogado, tampouco substituir a fundamentação da
sentença por novos preceitos normativos (fl. 1.880).
Por fim, indica que "o próprio acórdão recorrido enfrentou o Tema
1.199 do STF ao afirmar que a nova lei não retroagiria, salvo hipóteses
específicas. Isso basta para caracterizar prequestionamento, ainda que
implícito" (fl. 1.881), razão pela qual pugna pelo afastamento da
súmula 282/STF.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Documento eletrônico VDA55510576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:40
Código de Controle do Documento: 66866daa-76bf-4241-9d22-14e9061e405b

Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que, dos argumentos apresentados no agravo interno, não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Tal como consignado na decisão monocrática, ora agravada, não
há violação do artigo 1.022 do
quando o órgão julgador, de
CPC/2015
forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à
conclusão do acórdão recorrido.
Com efeito, verifica-se que o Tribunal
motivou
a quo
adequadamente o julgado e solucionou a controvérsia com a aplicação
do direito que entendeu cabível à hipótese no que diz respeito
à caracterização dos atos de improbidade administrativa vinculados aos
artigo 10, inciso II e XII, da
tendo em vista a presença
Lei 8.429/1992,
do elemento subjetivo doloso na conduta perpetrada pelo réu, e do dano
ao erário (fls. 857-873).
Assim, a tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não
havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de
embargos de declaração. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.689.834/RS,
rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
AgInt no
10/9/2018;
AgInt no
rel. Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 1.653.798/GO,
Primeira Turma, DJe de
AgInt no
rel.
3/3/2021;
AREsp n. 753.635/SP,
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 1/7/2020;
AgInt no
rel. Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 1.876.152/PR,
Primeira Turma, DJe de 11/2/2021.
Ademais, o órgão julgador não fica obrigado a examinar todos os
artigos de lei invocados no recurso, desde que decida a matéria
questionada sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional, tornando dispensável a análise dos dispositivos que
pareçam significativos para a parte, mas que para o julgador são
irrelevantes.
A
propósito,
nesse
sentido:
AgInt
no
rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp n. 1.609.851/RR,
DJe
rel. Ministro Francisco Falcão,
14/8/2018; REsp n. 1.752.136/RN,
Segunda Turma, DJe
e EDcl no
rel.
1/12/2020;
REsp n. 1.798.895/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/5/2020.
Documento eletrônico VDA55510576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:40
Código de Controle do Documento: 66866daa-76bf-4241-9d22-14e9061e405b

Por fim, o agravante sustenta não ser hipótese para a aplicação do
enunciado da Súmula 282/STF.
O prequestionamento é requisito previsto no inciso III do artigo 105
da Constituição Federal e impõe que somente causas decididas por
Corte Estadual, Regional Federal ou do Distrito Federal e Territórios
sejam autorizadas ao exame por meio de recurso especial. Se a
controvérsia, tal como apresentada no apelo nobre, não foi decidida, não
há falar em abertura dessa via recursal.
No caso, a Corte de origem não se manifestou a respeito do artigo
2o, da
juntamente com a tese relacionada à revogação
Lei 14.230/2021,
dos incisos I e II, da
o que denota a falta de
Lei 8.429/1992,
pronunciamento ou prequestionamento sobre a controvérsia suscitada.
Desse modo, mantém-se o não conhecimento do recurso especial
com fundamento na Súmula 282/STF:
É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na
decisão recorrida, a questão federal suscitada.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55510576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:40
Código de Controle do Documento: 66866daa-76bf-4241-9d22-14e9061e405b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.225.223 / MG
Número Registro: 2018/0152458-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0521080776706
07767065720088130521
10521080776706007
10521080776706008
10521080776706009
10521080776706010
10521080776706011
521080776706
7767065720088130521
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CARLOS GUIDUCI SOARES
ADVOGADOS
: DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - MG056543
GERALDO AFONSO SANT ANNA JUNIOR - MG055662
PAULO ANDRADE RODRIGUES FILHO - MG057438
GUSTAVO ANDERE CRUZ - MG068004
SIMONE APARECIDA SINIS SOBRINHO - MG105150
MARCIO HORTA SANTIAGO - MG080023
LEONARDO JOSE MELO BRANDAO - MG053684
IGOR FOLENA DIAS DA SILVA - DF052120
LUIZ AUGUSTO AZEVEDO - MG147004
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVANTE
: EDUARDO PEREIRA REAL
ADVOGADO
: ANDRE LUZ PINHEIRO - MG093901
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
Documento eletrônico VDA56083217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:25:21
Código de Controle do Documento: d9b929af-f16f-498b-9926-b3fd40c1aa7b

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CARLOS GUIDUCI SOARES
ADVOGADOS : DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - MG056543
GERALDO AFONSO SANT ANNA JUNIOR - MG055662
PAULO ANDRADE RODRIGUES FILHO - MG057438
GUSTAVO ANDERE CRUZ - MG068004
SIMONE APARECIDA SINIS SOBRINHO - MG105150
MARCIO HORTA SANTIAGO - MG080023
LEONARDO JOSE MELO BRANDAO - MG053684
IGOR FOLENA DIAS DA SILVA - DF052120
LUIZ AUGUSTO AZEVEDO - MG147004
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: EDUARDO PEREIRA REAL
ADVOGADO
: ANDRE LUZ PINHEIRO - MG093901
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:25:21
Código de Controle do Documento: d9b929af-f16f-498b-9926-b3fd40c1aa7b